Tribunal: TJMT
Processo: 1021817-46.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021817-46.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (APELANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.881-90 (APELANTE), D M ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 22.227.352/0001-17 (APELADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que manteve a declaração de intempestividade do recurso de apelação apresentado pelos embargantes. Alegam error in procedendo, omissão e contradição quanto à contagem do prazo recursal, sustentando que a publicação relevante para o início da contagem foi equivocadamente identificada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve error in procedendo, omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à contagem do prazo recursal;

(ii) determinar se a decisão impugnada deveria ser modificada para sanar os alegados vícios e reconhecer a tempestividade do recurso.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento, conforme o art. 1.022 do CPC, não configuradas no caso, pois as questões apresentadas pelos embargantes foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão.

Não há omissão, uma vez que o acórdão embargado examinou os registros processuais e confirmou a publicação da decisão relevante no Diário de Justiça Eletrônico, afastando a alegação de inexistência de publicação.

A contagem do prazo recursal foi realizada de acordo com os dados constantes no sistema processual (PJE), considerando as datas corretas e fundamentando a conclusão de intempestividade do recurso.

A tentativa de revisão da decisão por meio de embargos de declaração evidencia inconformismo quanto ao mérito do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

O princípio da presunção de regularidade dos atos processuais não foi infirmado pelos embargantes, que não apresentaram prova inequívoca da ausência de publicação da decisão.

A jurisprudência é pacífica ao vedar o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, que não se aplicam ao presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A mera irresignação com o teor da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração para reexame do mérito. Presume-se válida a publicação de decisões processuais nos meios oficiais, salvo prova inequívoca em contrário. A contagem do prazo recursal deve observar as datas de publicação constantes nos registros oficiais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, 1.022, 1.025 e 1.026; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 154/223; TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por João Biazon Basso e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de Embargos de Declaração n. 1021817-46.2021.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de
error in procedendo
, omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes
alegam a existência de
error in procedendo
no v. acórdão, argumentando que a contagem do prazo processual para a interposição do recurso de apelação foi realizada com base em uma decisão equivocadamente identificada como sendo publicada em 21.06.2024, enquanto a decisão relevante (id. 246444229) foi proferida em 24.06.2024 e não foi publicada, acarretando na intempestividade equivocadamente declarada, pois o prazo para interposição da apelação deveria ser contado a partir da publicação da decisão que julgou os embargos de declaração interpostos e não da decisão anterior.

Seguem sustentando que o v. acórdão também foi omisso acerca da interrupção do prazo recursal, da ausência de publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, bem como da suspensão do prazo recursal, nos termos do art. 1.026, do CPC.

Alegam que houve contradições no v. acórdão, pois a decisão de id. 246444229 foi equivocadamente tratada como publicada em 21.06.2024, enquanto foi proferida apenas em 24.06.2024 e não publicada, havendo impossibilidade lógica de uma decisão ser publicada antes de ser proferida (três dias de diferença entre a suposta publicação e o julgamento real).

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de
error in procedendo
, omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos declaratórios foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi publicada em 19.06.2024 (id. 246444226), tendo os autores apresentado embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 21.06.2024 (id. 246444229), tendo a parte até o dia 12.07.2024 para manifestação, conforme se verifica no sistema PJE, contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 18.07.2024 (id. 246444230).

Sendo assim, mister se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da sentença
, confira, verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. sentença foi publicada em 19.06.2024 (id. 246444226), tendo os autores, ora apelantes, apresentado embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 21.06.2024 (id. 246444229), tendo a parte até o dia 12.07.2024 para manifestação, conforme se verifica no sistema PJE, contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 18.07.2024 (id. 246444230).

À vista disso, não há dúvidas da intempestividade do apelo interposto, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.” (TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

À vista disso, não há dúvidas da intempestividade do apelo interposto, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, verbis:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.” (TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
”
(
id. 250645687 – negritei e grifei)”

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que houve omissão no v. acórdão quanto a não publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração oposto contra a sentença, fato que demonstraria a tempestividade do apelo, o certo é que tal afirmação não procede.

Consoante bem fundamentado no v. acórdão, a r. sentença foi publicada em 19.06.2024 (id. 246444226), tendo os autores, ora recorrentes, apresentado embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 21.06.2024 (id. 246444229), tendo a parte até o dia 12.07.2024 para manifestação, conforme se verifica no sistema PJE, contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 18.07.2024 (id. 246444230).

Nesse contexto, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível
.”
(id. 254637658– negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que houve
error in procedendo
, omissão e contradição quanto a não publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração oposto contra a sentença, fato que demonstraria a tempestividade do apelo, o certo é que tal afirmação não procede.

Consoante bem fundamentado no v. acórdão, a r. sentença foi publicada em 19.06.2024 (id. 246444226), tendo os autores, ora recorrentes, apresentado embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 21.06.2024 (id. 246444229), tendo a parte até o dia 12.07.2024 para manifestação, conforme se verifica no sistema PJE, contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 18.07.2024 (id. 246444230).

Não obstante, de acordo com o princípio da presunção de regularidade dos atos processuais, salvo comprovação cabal de irregularidade, presume-se válida a publicação de decisões nos meios oficiais, como o Diário de Justiça Eletrônico.

Nesse contexto, os embargantes não demonstraram prova inequívoca de que a decisão de id 246444229 não foi publicada, pelo contrário, pois a documentação dos autos confirma a disponibilização e publicação em 21.06.2024, afastando a tese de erro procedimental.

Ademais, a matéria relacionada à interrupção de prazo processual pela interposição de embargos de declaração foi igualmente analisada no v. acórdão, com expressa menção às datas de julgamento e publicação das decisões nos autos, conforme consta do sistema processual, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Desse modo, o v. acórdão fundamentou-se nos registros oficiais do sistema PJE, que apontam a data correta de publicação da decisão relevante para a contagem do prazo recursal, não havendo contradição alguma, mas tão somente uma tentativa dos recorrentes de reverter a conclusão do julgamento mediante recurso inadequado.

Nessa trilha, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de
error in procedendo
, omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando
error in procedendo
, omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, os argumentos dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos, pela última vez, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025